Tribunal: STF
Processo: AI 517912
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DATA
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE
AUTENTICAÇÃO PELO PROTOCOLO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL "A QUO" -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade
dos recursos em geral, pois incumbe, a quem recorre, o ônus
processual de produzir, com base em dados oficiais inequívocos,
elementos que demonstrem que a petição recursal foi efetivamente
protocolada, em tempo oportuno, na Secretaria do Tribunal "a
quo".
A ausência de registro da data de interposição do recurso
extraordinário - a que corresponde a falta de autenticação do
lançamento efetuado na petição recursal - impede a aferição da
tempestividade do apelo extremo, pois, sem esse dado objetivo,
torna-se inviável verificar se o direito de recorrer, por parte do
interessado, foi exercido, ou não, em tempo oportuno.
A
deficiente formação do traslado do agravo de instrumento constitui
insuperável obstáculo formal ao seu provimento. Incumbe, à parte
agravante, o exercício da obrigação de proceder à integral formação
do instrumento perante o Tribunal "a quo". As omissões constatadas
no traslado não mais poderão ser supridas, quando o recurso de
agravo já se achar no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.